Tribunal: STF
Processo: RE 99327
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
INCIDENCIA DO VETO ESTABELECIDO NO ART-325, II, DO R.I.-S.T.F. SOBRE
A INCONFORMIDADE EXCEPCIONAL INTERPOSTA CONTRA ACÓRDÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" PARA QUE O PACIENTE RESPONDA, EM
LIBERDADE, A AÇÃO PENAL CONTRA ELE INSTAURADA. AUSÊNCIA DAS
RESSALVAS PREVISTAS NO "CAPUT" DO MENCIONADO ART-325. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO CONHECE.